Tribunal: TJSP
Processo: 2255064-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PROCESSO - Execução fiscal - Pretendida suspensão por conta de acordo de parcelamento - Inclusão neste de exercícios não constantes das CDAs - Insurgência contra o indeferimento e determinação de adequação do termo de parcelamento - Possibilidade de suspensão - Eventual retomada do curso do processo, todavia, restrita aos exercícios sob execução - Recurso provido com observação.